Tribunal: TJSP
Processo: 2248829-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Intimação para pagamento do valor executado. Irresignação. Agravante que alega que interpôs apelação contra a sentença e que o recurso goza de efeito suspensivo, de sorte que o feito de origem também deve ser suspenso. Descabimento. Recurso a que faz referência que sequer foi recebido pelo Tribunal, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Intimação para pagamento do valor executado. Irresignação. Agravante que alega que interpôs apelação contra a sentença e que o recurso goza de efeito suspensivo, de sorte que o feito de origem também deve ser suspenso. Descabimento. Recurso a que faz referência que sequer foi recebido pelo Tribunal, ante a ausência de recolhimento das custas processuais. Alteração da verdade dos fatos. Condenação da agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé. Decisão mantida.

Recurso não provido.